Tribunal: TCU
Processo: 016.979/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8089/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.979/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Anita Ceni Stefani (XXX.280.399-XX); Ineida Maciel Navarro (XXX.064.326-XX); Luzia Barbosa Cavalcanti Silva (XXX.921.309-XX); Maria Elenir dos Santos (XXX.168.439-XX); Monica da Rocha Kukulka (XXX.814.479-XX); Salete Kukulka Ziliotto (XXX.916.991-XX); Selma da Rocha Kukulka (XXX.067.991-XX); Silvia Kukulka Xavier (XXX.487.931-XX); Solane da Rocha Kukulka (XXX.329.071-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.